Tribunal: TJMT
Processo: 0043174-65.2014.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0043174-65.2014.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liminar, Estabilidade]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.479/0001-70 (JUIZO RECORRENTE), ADELITA VINAGRE PINHEIRO DUARTE - CPF: 864.302.031-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (JUIZO RECORRENTE), ADELITA VINAGRE PINHEIRO DUARTE - CPF: 864.302.031-15 (ADVOGADO), SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.479/0001-70 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZDA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – EXERCÍCIO DE DIRIGENTE SINDICAL – ESTABILIDADE PROVISÓRIA PREVISTA NO ART. 8º, VIII, DA CARTA MAGNA – INAPLICABILIDADE – SENTENÇA RETIFICA – ORDEM DENEGADA.

1. A principal característica dos contratos temporários, como o próprio nome sugere, é a sua brevidade na duração e execução do contrato.

2. Assim, considerando que o contratado temporariamente tem vínculo precário com a Administração Pública, inaplicável é a estab
ilidade provisória de dirigente sindical prevista no art. 8º, VIII, da Carta Magna.

3. Sentença retificada em sede de Reexame Necessário.

4. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Mandado de Segurança nº 0043174-65.2014.811.0041, concedeu parcialmente a ordem para determinar que reintegre as substituídas ao cargo anteriormente ocupado, se ainda estiverem vigentes os contratos temporários.

O que ensejou a impetração da ação mandamental foi o fato das substituídas Juliane Antunes Maciel e Andrea Regina do Nascimento Vrech terem rescindidos os seus contratos temporários.

Alega o Sindicato que o ato de rescisão foi ilegal, pois as substituídas possuem estabilidade provisória por serem dirigentes sindicais.

Não houve interposição de recurso, conforme certidão lançada no Id. 4842721, vindo os autos a este Sodalício para reexame necessário.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela retificação da sentença e denegação da ordem, conforme parecer anexado no Id. 6270976.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Registro inicialmente que a ação de Mandado de Segurança deve ser instruída, já na exordial, com todos os documentos indispensáveis e hábeis a comprovar o ato ilegal, posto que não se admite a dilação probatória na via estreita do
writ
.

No caso em tela, dois são os documentos essenciais e basilares, quais sejam: as cópias dos contratos temporários das substituídas e o ato administrativo que rescindiu os mesmos.

Embora tais documentos (essenciais e básicos para impetração da ordem) não tenham sido juntados na exordial, tais fatos são incontroversos nos autos, pois as Informações prestadas pelo Município de Cuiabá no Id. 4842711 e o PARECER Nº 073-03/2014/ASSESSORIA/SMGE, referente ao Processo administrativo nº 34108/2014 e anexado no Id. 4842713 deixam claros que as substituídas eram
contratadas temporariamente
e tiveram os seus respectivos contratos rescindidos, muito embora as suas rescisões tenham como motivação e fundamento a celebração de Termo de Ajustamento de Conduta entabulado com o Ministério Público.

Feita esta consideração inicial, passo ao exame do mérito da lide.

A questão central a ser decidida no presente
mandamus
é saber se as substituídas poderiam ter os seus contratos rescindidos por serem dirigentes sindicais e, por conseguinte, terem a estabilidade provisória.

Quando o constituinte originário de 1988 pensou na livre associação profissional ou sindical, a ideia inicial era a proteção aos empregados regidos pela CLT.

Tanto é verdade que a Carta Magna de 1988 utilizou exatamente o termo EMPREGADO previsto no do art. 8º, inciso VIII.

Não se utilizou de outras expressões, como servidor público, agente público, ou qualquer outra expressão para designar àqueles que mantem vínculo com a Administração Pública.

Assim está redigida a norma constitucional,
in verbis:

Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

(...)

VIII - é vedada a dispensa do
empregado
sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. (NEGRITEI)

Corrobora com essa ideia e exegese de direcionamento da norma constitucional àqueles empregados regidos pela CLT o fato de haver reiterados questionamentos perante o Supremo Tribunal Federal acerca do art. 522 da CLT, o qual trata exatamente dos limites legais para os dirigentes sindicais, sendo que o STF pacificou o entendimento no sentido da recepção do referido dispositivo legal pela atual Constituição.

Trago à colação, à título de exemplificação, o seguinte aresto do STF,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIRIGENTE SINDICAL. ESTABILIDADE. ART. 522 DA CLT. RECEPÇÃO PELA CARTA MAGNA DE 1988
. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO. 1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que os limites legais à estabilidade dos dirigentes sindicais, de que trata o art. 522 da CLT, foram recepcionados pelo art. 8º da Constituição Federal.
2. Na esteira da pacífica jurisprudência desta nossa Casa de Justiça, não cabe falar em violação direta às garantias constitucionais do processo se, primeiramente, for necessário dar pela vulneração de texto previsto na legislação ordinária. 3. Agravo regimental desprovido. (STF - AI 558181 AgR, Relator(a): AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 20/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 11-04-2012 PUBLIC 12-04-2012) (NEGRITEI)

Esta foi a ideia inicial do constituinte originário.

Em se tratando de servidor público EFETIVO, a ideia de estabilidade provisória em razão de ser dirigente sindical não tem muita efetividade e aplicabilidade, haja vista que é comum nos Estatutos dos Servidores Públicos (seja federal, estadual, distrital ou municipal), a previsão legal (legislação infraconstitucional – respectivos estatutos), uma espécie de licença denominada de
“licença para o exercício de mandato classista”
que quer dizer, em outras palavras, exercício de dirigente sindical.

Entretanto, no caso em espécie, a situação fática é completamente diversa.

As substituídas não são servidoras efetivas do Município de Cuiabá.

Ambas são CONTRATADAS TEMPORARIAMENTE, sendo que Juliane Antunes Maciel foi eleita Presidente do Sindicato dos Odontologistas do Estado de Mato Grosso e Andrea Regina do Nascimento Vrech eleita como Secretária Geral do mesmo sindicato, conforme se infere no documento assinado pelo Presidente da Comissão Eleitoral do sindicato e anexado no Id. 4842372.

Desta forma, questiona-se se o art. 8º, VIII, da Carta da República é aplicado aos servidores temporários.

A principal característica dos contratos temporários, como o próprio nome sugere, é a sua brevidade na duração e execução do contrato.

Assim, considerando que o contratado temporariamente tem vínculo precário com a Administração Pública, inaplicável é a estabilidade provisória de dirigente sindical prevista no art. 8º, VIII, da Carta Magna.

Nesse sentido já se posicionou o Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

ESTABILIDADE SINDICAL - SERVIDOR PÚBLICO - AUSÊNCIA DE CONCURSO - CONSEQUÊNCIA. Insubsistente o ingresso no serviço público ante o desrespeito à norma do inciso II do artigo 37 da Constituição Federal - Aprovação em concurso -, descabe assentar a existência da estabilidade prevista no inciso VIII do artigo 8º da Constituição Federal. (STF - RE 248282, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Segunda Turma, julgado em 13/02/2001, DJ 27-04-2001 PP-00101 EMENT VOL-02028-06 PP-01294)

Mais recentemente e no mesmo sentido, assim se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA
. DESIGNAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. AGENTE PENITENCIÁRIO.
VÍNCULO TEMPORÁRIO E PRECÁRIO. EXONERAÇÃO AD NUTUM
. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E DE MOTIVAÇÃO.
ESTABILIDADE. INEXISTÊNCIA
. 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, ante a precariedade do ato de designação para o exercício de função pública, revela-se legítima a dispensa ad nutum do servidor, sendo desnecessária a instauração de processo administrativo com essa finalidade. 2.
Na vigência da atual Constituição Federal, a estabilidade no serviço público é garantia conferida apenas aos servidores públicos concursados, ocupantes de cargos de provimento efetivo.
3. "O princípio da segurança jurídica e a suscitada decadência do direito da Administração em anular seus próprios atos não impedem a desconstituição de relações jurídicas que padecem de uma irremediável inconstitucionalidade, como é o caso dos servidores que mantêm contrato temporário com Poder Público fora das permissivas contidas no art. 37, IX, da CF". (EDcl no RMS 33.143/PA, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 3/12/13). 4. Recurso ordinário a que se nega provimento. (STJ - RMS 44.341/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 23/09/2014) (NEGRITEI)

No mesmo sentido, assim é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO NO CARGO
- REVELIA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS - COISA JULGADA - CONFIGURAÇÃO - NOVO FUNDAMENTO -
ESTABILIDADE SINDICAL - INAPLICABILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE
. 1. A despeito de não verificar ser o Estado de Minas Gerais revel nos autos, é de se registrar que não se aplica ao ente público o efeito material da revelia, presunção de veracidade dos fatos alegados, uma vez que, embora de caráter patrimonial, a demanda acaba por envolver o interesse coletivo de manutenção do Erário, o que atrai a exceção contida no inciso II do art. 344 do CPC/15 (art. 320, II, do CPC/73). 2. Não se configura a prescrição quando o prazo é interrompido pela interposição de processo administrativo que ainda não foi solucionado. 3.
Não se aplica ao detentor de mera função pública a estabilidade sindical prevista no artigo 8º, VIII, da Carta da República, por força da precariedade do cargo.
4. Rejeitar a preliminar, dar parcial provimento ao recurso e julgar improcedente o pedido. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.254726-4/001, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/10/2018, publicação da súmula em 12/11/2018) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, em sede de Reexame Necessário, RETIFICO a sentença para DENEGAR a ordem.

Por consequência, revogo a liminar concedida
ab initio
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2021